Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743200-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CAARAJAS AGRAVADO: RUTH DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pela exequente, por meio da petição registrada no ID no 238468086, visando à reavaliação do imóvel penhorado, sob a justificativa de que a avaliação atualmente constante dos autos, datada de 30/05/2023, encontra-se desatualizada. Aduz que a nova aferição seria necessária para subsidiar eventual alienação judicial ou adjudicação do bem. Contudo, o requerimento apresentado não veio acompanhado de qualquer elemento concreto que indique alteração significativa no valor do imóvel, seja por valorização ou depreciação, capaz de justificar a substituição da avaliação anterior. Conforme dispõe o art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a revisão do valor atribuído ao bem depende da demonstração de variação relevante que comprometa a justiça da estimativa anteriormente realizada, o que não se verifica no caso em apreço. Além disso, observa-se a ausência de recolhimento das custas processuais correspondentes, o que, por si só, inviabiliza o regular processamento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de nova avaliação do bem penhorado. Determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução, pois o decurso do tempo teria tornado defasado o valor apurado na avaliação de 2023. Afirma que a reavaliação do bem é necessária para viabilizar a adjudicação ou a alienação judicial com base em valor atualizado, a fim de assegurar a justa satisfação do crédito condominial. Alega que o magistrado poderia tê-la intimado para recolhimento das custas processuais, evitando o indeferimento liminar do pedido. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado e o prosseguimento da execução. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos que justifiquem a realização de nova avaliação dos direitos possessórios sobre imóvel, diante do decurso de aproximadamente dois anos desde a última avaliação. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 873, do Código de Processo Civil, prevê as hipóteses em que se admite nova avaliação: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Exige-se, portanto, a demonstração de elementos concretos que indiquem modificação nas condições do imóvel ou no mercado imobiliário local, de modo a comprometer a justa estimativa anterior. Em análise perfunctória, a agravante não apresentou qualquer prova de alteração estrutural, reforma, ampliação, deterioração, valorização do entorno ou outro fator objetivo que pudesse impactar no valor do bem. O pedido de nova avaliação deve ser subsidiado mediante prova robusta de alteração do valor dos imóveis, o que não ocorreu. O mero transcurso do tempo, que, no caso, não é exorbitante, não é suficiente a respaldar a alegada valorização do bem. Nesse sentido, esse é o entendimento do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO TRANSCURO DO TEMPO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E A DATA DO LEILÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução, que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes requerem a antecipação de tutela para suspender o leilão dos fogões até que seja considerada a média dos valores apresentadas. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial referente aos fogões. 2. As hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” 2.1. Imperioso destacar que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. 2.2. Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização dos bens decorrente da alta do dólar, sem apresentação de qualquer documento comprobatório de suas alegações, não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. 2.3. Ainda, anúncios de bens similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva. 2.4. Precedente deste TJDFT: “A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC” (07145984820208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). 3. Com efeito, basta lançar um olhar em perspectiva acerca do desenvolvimento dos atos processuais, para relevar o evidente intento protelatório dos executados, que, sem razão, visam a obstar a regularidade da marcha processual. 3.1. Assim, não se vislumbra a presença de razões capazes de justificar a alteração da decisão proferida pelo Juízo de origem. 4. Quanto ao pleito de condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820633, 0746349-48.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.)” Sem indicação de disparidade do preço atual dos referidos imóveis, seja por perícia técnica privada, seja por comparativo de unidades semelhantes, não se justifica o pedido de nova avaliação. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w